Tribunal: STF
Processo: AI 505317
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-02
Data de publicação: 2005-08-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO
DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E TAXA
 DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE: Lei
5.641/89. CONSTITUCIONALIDADE.
I. - Embargos de declaração opostos
 à decisão singular do Relator. Conversão dos embargos em agravo
regimental.
II. - Constitucionalidade das Taxas de Fiscalização,
Localização e Funcionamento e de Fiscalização Sanitária.
Precedentes.
III. - Embargos de declaração convertidos em agravo
regimental. Não-provimento desse.